Tribunal: TJES
Processo: 5001079-13.2023.8.08.0037
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001079-13.2023.8.08.0037

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TEREZINHA POPE RIBEIRO

APELADO: CONFEDERACAO BRASILEIRA DOS TRABALHADORES DA PESCA E AQUICULTURA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL PRESUMIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Reconhecida a inexistência de vínculo associativo entre as partes, impõe-se a cessação dos descontos e a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente;

2. A despeito da natureza associativa das cobranças, está Câmara tem o entendimento de que o prejuízo financeiro decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário decorrente de fraude configura dano moral presumido;

3. Considerando o baixo valor e curto período dos descontos indevidos, o valor de reparação moral em R$ 1.000,00 está adequado ao caso;

4. Recurso provido.

Vitória, 05 de maio de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 5001079-13.2023.8.08.0037

Apelante: Terezinha Pope Ribeiro

Apelados: Confederação Brasileira dos Trabalhadores da Pesca e Aquicultura

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por Terezinha Pope Ribeiro contra a sentença (Id 12623643) proferida pelo Juízo da Vara Única de Muniz Freire, nos autos da ação de reparação de danos materiais e morais ajuizada em face da Confederação Brasileira dos Trabalhadores da Pesca e Aquicultura – CBPA, na qual o Magistrado de origem julgou parcialmente procedente o pedido para: a) declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes e determinar que a ré se abstenha de realizar quaisquer descontos no benefício previdenciário da autora; b) condenar a ré à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, no total de R$ 132,00.

Em suas razões (Id 12623643), sustenta, em síntese, que (a) os descontos indevidos realizados em seu benefício previdenciário causaram abalo emocional e interferiram em sua dignidade e bem-estar; (b) sendo pessoa idosa e hipossuficiente, a indevida subtração de valores de natureza alimentar violou o seu direito ao mínimo existencial; (c) o entendimento de que o caso se restringe a mero aborrecimento afronta o Estatuto do Idoso e os princípios da dignidade da pessoa humana; (d) deve ser reconhecido seu pedido de dano moral, com indenização arbitrada em 10.000,00.

Contrarrazões sem questões preliminares, pugnando apenas pelo desprovimento do recurso (Id 12623646).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 28 de março de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A parte apelante se insurge contra a sentença julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes e determinar que a ré se abstenha de realizar quaisquer descontos no benefício previdenciário da autora; condenando a ré à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, no total de R$ 132,00, condenando ambas as partes, na proporção de metade para cada uma, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Para tanto, afirma, em síntese, que (a) os descontos indevidos realizados em seu benefício previdenciário causaram abalo emocional e interferiram em sua dignidade e bem-estar; (b) sendo pessoa idosa e hipossuficiente, a indevida subtração de valores de natureza alimentar violou o seu direito ao mínimo existencial; (c) o entendimento de que o caso se restringe a mero aborrecimento afronta o Estatuto do Idoso e os princípios da dignidade da pessoa humana; (d) deve ser reconhecido seu pedido de dano moral, com indenização arbitrada em 10.000,00.

Nessa fase processual é incontroversa a conduta ilícita da confederação apelada quanto aos descontos da contribuição associativa, tendo em vista o reconhecimento da inexistência de relação jurídica estabelecida com a recorrente, remanescendo apenas a discussão quanto aos danos morais.

Com isso, na conjunção dos art. 186 e 927 do Código Civil, constitui direito da apelante à devida reparação em razão de dano decorrente de ato ilícito, inclusive aos de natureza moral.

A despeito da natureza associativa das cobranças, está Câmara tem o entendimento de que o prejuízo financeiro decorrente de descontos em benefício previdenciário decorrente de fraude configura dano moral presumido.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. PROVIMENTO PARCIAL. I. CASO EM EXAME Apelação cível contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito decorrente de empréstimo consignado não contratado, bem como de indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se há elementos suficientes para comprovar a validade da contratação do empréstimo consignado; e verificar a existência de dano moral decorrente dos descontos indevidos no benefício previdenciário do apelante. III. RAZÕES DE DECIDIR O ônus da prova da contratação de serviços financeiros cabe à instituição financeira, sendo necessária a demonstração inequívoca da anuência do consumidor. No caso concreto, a instituição financeira não apresentou o contrato assinado pelo autor, limitando-se a registros internos e telas de sistema, o que não comprova a validade da contratação. A ausência de consentimento do consumidor e a devolução imediata dos valores via depósito judicial corroboram a inexistência de proveito econômico e a alegação de fraude. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fortuito interno, nos termos da Súmula 479/STJ, impõe o dever de reparação pelos danos causados ao consumidor. O desconto indevido em benefício previdenciário de idoso configura dano moral presumido, cabendo indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixada com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE Apelação cível conhecida e parcialmente provida. Tese de julgamento: “1. A instituição financeira responde objetivamente por danos decorrentes de contratação fraudulenta de empréstimo consignado, quando não comprovar de forma inequívoca a anuência do consumidor. 2. O desconto indevido em benefício previdenciário de pessoa idosa configura dano moral in re ipsa.” (TJES. Classe: Apelação Cível, 5006022-88.2022.8.08.0011, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/05/2025)

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A instituição financeira não comprovou a regularidade da contratação do empréstimo consignado, sendo aplicável a inversão do ônus da prova, conforme o Código de Defesa do Consumidor. 2. Declarada a inexistência do débito, impõe-se a devolução dos valores descontados indevidamente, observando-se a modulação dos efeitos da decisão repetitiva do EAREsp n. 676.608/RS. 3. O desconto indevido sobre proventos de natureza alimentar configura dano moral presumido, não sendo necessário provar abalo emocional específico. 4. Juros de mora incidentes a partir do evento danoso e correção monetária a partir do arbitramento da indenização. 5. Recurso parcialmente provido. (TJES. Classe: Apelação Cível, 5002623-71.2022.8.08.0069, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/12/2024)

Todavia, observa-se que os descontos lançados no benefício previdenciário da apelante ocorreram por apenas dois meses em valor total de R$ 66,00 (sessenta e seis reais), o que, a despeito de revelar prejuízo, não teve proporção que justifique a indenização no montante requerido pela recorrente.

Assim, entendo que o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) seja adequado ao caso concreto, reparando o dano sofrido pela apelante, sem causar enriquecimento ilícito.

Diante do exposto,
conheço do recurso e a ele dou provimento
para condenar a requerida/apelada ao pagamento de indenização por danos morais em favor da autora/recorrente, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Com a nova feição sucumbencial, condeno exclusivamente à requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) tendo em vista o baixo valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 05.05.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.